Tribunal: TJMT
Processo: 1005106-73.2019.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005106-73.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS RIO VERMELHO LTDA - CNPJ: 04.444.429/0001-29 (EMBARGANTE), WAGNER CARDOSO DE SOUZA - CPF: 388.176.671-53 (EMBARGANTE), LUZIA DA SILVA SOUZA - CPF: 428.026.281-00 (EMBARGANTE), GISLENE CAPOROSSI AMUI - CPF: 038.660.981-03 (ADVOGADO), GISISLAINE RAMOS DA SILVA - CPF: 906.593.841-91 (EMBARGANTE), DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS RIO VERMELHO LTDA - CNPJ: 04.444.429/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CARDOSO DE SOUZA - CPF: 388.176.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GISISLAINE RAMOS DA SILVA - CPF: 906.593.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade,
não conheceu de remessa necessária e negou provimento ao recurso de apelação
da parte embargante, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao desconsiderar a relevância da exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte embargante para o resultado do julgamento, justificando, assim, a condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
O acórdão embargado fundamentou-se detalhadamente no princípio da causalidade, esclarecendo que a extinção do executivo fiscal decorreu de atuação do magistrado, que reconheceu de ofício a inconstitucionalidade dos tributos questionados, e não da exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte embargante, cuja influência no resultado foi considerada irrelevante.

5. Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

6. Os embargos de declaração foram rejeitados, pois a parte embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese:

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no Agravo em Recurso Especial n. 1.380.110 - MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.02.2019,
DJe
14.02.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUZIA DA SILVA SOUZA

contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade,
não
conheceu
da remessa necessária e
negou provimento ao recurso
de apelação
interposto pela parte ora embargante.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição, ao desconsiderar a causalidade entre sua atuação processual, consubstanciada na apresentação de exceção de
pré
-executividade, e o resultado obtido no processo, que culminou no cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e na extinção da execução fiscal.

Afirma que o reconhecimento da inconstitucionalidade e a consequente extinção do executivo fiscal somente ocorreram em razão de sua intervenção.

Contrarrazões apresentadas pelo
embargado
no Id.
256555692
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos por
LUZIA DA SILVA SOUZA
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[
g.n
].

A parte embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu em contradição ao desconsiderar a causalidade entre sua atuação, consubstanciada na apresentação da exceção de
pré
-executividade, considerada determinante para o cancelamento da CDA e a extinção do executivo fiscal, argumento que justificaria a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

Entretanto, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque o v. acórdão embargado, para negar provimento ao recurso d
e apelação
, decidiu nos seguintes termos (Id.
252430186
):

“
A controvérsia posta nos autos versa sobre a fixação de honorários advocatícios, especificamente se há ou não causalidade entre a atuação da parte apelante e o resultado obtido no processo, em que se reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e do regime de estimativa do ICMS.

O artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que os honorários advocatícios são devidos à parte vencedora, todavia, sua aplicação está condicionada ao princípio da causalidade, que exige que os honorários sejam fixados com base na atuação da parte que efetivamente contribuiu para o desfecho do processo. (...)

Da análise dos autos, observa-se que, em
13.5.2024
(Id. 245750171), o Juízo de primeira instância proferiu despacho intimando a parte exequente a se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a inconstitucionalidade da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e a contrariedade do regime de ICMS por estimativa, em observância ao princípio da não surpresa, conforme disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, até a data do referido despacho, a parte executada ainda não havia sido citada, o que ocorreu somente em
08.7.2024
(Id. 245750178), quando compareceu espontaneamente aos autos e apresentou exceção de
pré
-executividade, reiterando as mesmas alegações já levantadas previamente pelo Juízo de origem quanto à inconstitucionalidade da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e do regime de ICMS por estimativa.

Nesse sentido, embora a parte executada tenha apresentado exceção de
pré
-executividade, sua atuação não foi o fator determinante para o reconhecimento da inconstitucionalidade das exações fiscais. O Magistrado, ao exercer suas funções jurisdicionais, suscitou de ofício a inconstitucionalidade da TACIN e do regime de estimativa do ICMS, por meio do despacho proferido no Id. 245750171. Ou seja, a decisão não foi consequência das alegações da parte executada, mas sim de uma iniciativa própria do juiz, no exercício do controle de constitucionalidade difuso.

Esse ponto é crucial para a análise da questão dos honorários sucumbenciais. A jurisprudência é clara ao estabelecer que, quando o desfecho da demanda ocorre por reconhecimento de ofício, sem que a atuação da parte vencedora tenha sido relevante ou decisiva, não se justifica a condenação em honorários advocatícios.

(...)

Portanto, não se pode afirmar que houve uma relação de causalidade entre a atuação da parte apelante e o resultado do julgamento, o que afasta a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, uma vez que o desfecho do processo não foi diretamente influenciado pela defesa apresentada.

(...)

Desse modo, considerando que o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e do ICMS por regime de estimativa ocorreu de atuação de ofício do Magistrado, sem qualquer influência direta da exceção de pré-executividade apresentada pela parte apelante, não há fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
”.

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente consignados no
decisum
embargado os fundamentos pelos quais houve o não provimento do pedido formulado pela parte ora embargante.

Embora a parte embargante tenha apresentado exceção de
pré
-executividade, tal medida apenas reiterou fundamentos já reconhecidos pelo Juízo
a quo
no despacho de Id. 245750171, não se mostrando determinante para a extinção do executivo fiscal, conforme devidamente consignado no julgado, que analisou o caso à luz do princípio da causalidade, consagrado no artigo 85 do Código de Processo Civil.

O princípio da causalidade exige que a parte vencedora tenha efetivamente contribuído, de forma relevante, para o desfecho da demanda, o que não se verifica na hipótese dos autos, já que o controle de constitucionalidade que deu ensejo à extinção do feito foi promovido de ofício pelo
J
uízo, independentemente da defesa apresentada pela parte embargante, o que está em plena consonância com a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, que, em casos semelhantes, afastou a condenação em honorários advocatícios.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Sabe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada, todas as questões submetidas à ap
reciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido”.

(STJ –
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4); RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em 11.2.2019;
DJe
14.2.2019).
[
g.n
]

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte ora embargante foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente ap
resentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ap
ontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por LUZIA DA SILVA SOUZA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024